Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718906-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O A agravante afirma que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contudo, a gratuidade de justiça já foi indeferida pelo Juízo a quo por meio da decisão de ID 50396903, proferida em 21/11/2019. Ressalte-se, ainda, que a agravante já interpôs agravo de instrumento de no 0708377-15.2021.8.07.0000 requerendo a concessão da gratuidade de justiça, que restou não conhecido por esta relatoria, em razão da preclusão da matéria. Com efeito, a agravante não traz qualquer fato novo que demonstre a alteração de sua capacidade econômica, limitando-se a repisar a alegação de que seu marido é interditado e totalmente depende das finanças daquela, questão que já foi devidamente analisada, ocasionando a preclusão da matéria, conforme já manifestado no AGI 0708377-15. Assim, tendo em vista que a questão da gratuidade de justiça está preclusa, e que a agravante não juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo, necessário a sua intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Nestes termos, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 10 de junho de 2022 15:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador